Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Ocultação e destruição de cadáver. Corrupção de menor. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade concretada da conduta imputada ao paciente. Garantia da aplicação da lei penal. Conveniência da instrução criminal. Paciente foragido por mais de três anos e citado por edital. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Impetração admitida; ordem denegada.